Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PRATICADOS DURANTE A EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME DO ABERTO PARA O SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VEP PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO SENTENCIADO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, entendeu o d. juízo da VEPERA pela regressão do regime aberto para o semiaberto, bem como pela expedição de mandado de prisão e remessa dos autos à VEP para unificação das penas, em razão do reconhecimento de falta grave cometida pelo sentenciado, consubstanciada nas novas condenações por crimes praticados durante a execução, com penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime semiaberto.
2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da VEPERA que determina a regressão de regime e o consequente recolhimento do preso que se encontrava em regime aberto.
3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.